Tribunal: STF
Processo: RE 1282828
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB): INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA RG Nº 1.111. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. Este Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.244.117-RG/SC, recurso paradigma do Tema nº 1.111 do ementário da Repercussão Geral, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, reconheceu a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à “inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS“.



    2. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo de origem, o que é vedado pelo enunciado nº 280 da Súmula desta Suprema Corte: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.